Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DISTINGUISHING. TEMA 1076/STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Gustavo Oliveira Albernaz contra acórdão da 8a Turma Cível do TJDFT, rejeitados por unanimidade, que fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em ação reconvencional extinta sem resolução de mérito, com base no art. 85, §8o, do CPC. A controvérsia foi submetida a juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão de suposta divergência com o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1076 (REsp 1.850.512-SP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em valor reduzido, contraria o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1076, que veda tal modalidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1076 do STJ estabelece que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa só é admissível quando o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
4. Todavia, em situações excepcionais, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC), admite-se a flexibilização do entendimento para evitar enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva.
5. No caso concreto, o valor da causa (R$140.000,00) resultaria honorários de aproximadamente superiores a R$14.000,00 (quatorze mil reais), ou seja, 10% (dez por cento), importância considerada desproporcional em razão da baixa complexidade do processo e da extinção sem resolução de mérito da ação reconvencional.
6. O entendimento firmado no acórdão recorrido, ao aplicar o §8o do art. 85 do CPC, seguiu precedentes desta Corte que admitem a flexibilização do Tema 1076/STJ em hipóteses excepcionais.
7. Diante do distinguishing em relação ao caso paradigma, não se vislumbra incompatibilidade com a tese firmada pelo STJ, justificando-se o juízo negativo de retratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, §8o, do CPC, é cabível, excepcionalmente, quando a aplicação do percentual mínimo do §2o resultar valor exorbitante, desproporcional ao grau de complexidade do feito.